Tribunal: STF
Processo: RE 1309056
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5º Região assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO SEM EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. POSSIBILIDADE. IMPROVIDO.”
    O recorrente alega violação à norma contida no art. 100 da Constituição Federal, sustentando, em suma, que “(...) o v. Acordão, da maneira como traçado, não observou acerca do contido no entendimento do STF no RE 573.872”.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    A respeito da controvérsia referente à execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública, o seu descabimento diz respeito, apenas, à impossibilidade de expedição de precatório ou de RPV antes do trânsito em julgado do título judicial, não havendo óbice ao andamento do procedimento. 
    Tal entendimento também é acolhido pela doutrina especializada, cabendo destacar o seguinte trecho da obra do Professor Fredie Didier Junior em seu Curso de Direito Processual Civil - Execução, vol. 5, 7º ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2017:
    "O que não se permite é a expedição do precatório ou da RPV antes do trânsito em julgado, mas nada impede que já se ajuíze o cumprimento da sentença e se adiante o procedimento, aguardando-se, para a expedição do precatório ou da RPV, o trânsito em julgado.”
    Para além disso, o tribunal de origem, ao garantir o regular andamento do procedimento de cumprimento de sentença, assim o fez mediante a interpretação de dispositivos contidos no Código de Processo Civil (CPC), de ordem meramente infraconstitucional. Tal circunstância impede a via extraordinária. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.069.123/PR, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.243.184/SP, Ministro Celso de Mello; RE 1.140.593/RS, Ministro Gilmar Mendes. 
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator